Tribunal: TJSP
Processo: 1019747-27.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Locação. Ação de cobrança. Inexistência de prova de quitação dos encargos cobrados. Ação julgada procedente.
Apelação do réu. Ilegitimidade passiva: não acolhimento. Contrato celebrado entre as partes prorrogado por prazo indeterminado. Alegada existência de cláusula contratual que prevê a necessidade de manifestação expressa acerca da prorrogação da relação locatícia. Irrelevância. Locatário

Ementa:
Locação. Ação de cobrança. Inexistência de prova de quitação dos encargos cobrados. Ação julgada procedente.
Apelação do réu. Ilegitimidade passiva: não acolhimento. Contrato celebrado entre as partes prorrogado por prazo indeterminado. Alegada existência de cláusula contratual que prevê a necessidade de manifestação expressa acerca da prorrogação da relação locatícia. Irrelevância. Locatário que permaneceu no imóvel, ausente prova de entrega das chaves na ocasião da alegada desocupação. Prorrogação automática, nos termos do Parágrafo Único do art. 56 da Lei no 8.245/91. Constatação de que havia terceiro ocupante do imóvel, que é enteado do réu, não afasta a responsabilidade do locatário pelo pagamento da dívida. Contrato que proíbe expressamente a cessão e a sublocação do imóvel, sem anuência do locador. Alegações inconsistentes que não afastam a procedência da ação. Sentença mantida. Recuso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019747-27.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
LAURINDO GOMES CARNEIRO NETO, é apelado CLOVIS DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019747-27.2017.8.26.0032 -Voto no
2
COMARCA: ARAÇATUBA – 3a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. ADRIANA MOSCARDI MADDI FANTINI
APELANTE : LAURINDO GOMES CARNEIRO NETO
APELADO : CLÓVIS DOS SANTOS
VOTO no 28.633
Locação. Ação de cobrança. Inexistência de prova de quitação
dos encargos cobrados. Ação julgada procedente.
Apelação do réu. Ilegitimidade passiva: não acolhimento.
Contrato celebrado entre as partes prorrogado por prazo
indeterminado. Alegada existência de cláusula contratual que
prevê a necessidade de manifestação expressa acerca da
prorrogação da relação locatícia. Irrelevância. Locatário que
permaneceu no imóvel, ausente prova de entrega das chaves na
ocasião da alegada desocupação. Prorrogação automática, nos
termos do Parágrafo Único do art. 56 da Lei no 8.245/91.
Constatação de que havia terceiro ocupante do imóvel, que é
enteado do réu, não afasta a responsabilidade do locatário pelo
pagamento da dívida. Contrato que proíbe expressamente a
cessão e a sublocação do imóvel, sem anuência do locador.
Alegações inconsistentes que não afastam a procedência da
ação. Sentença mantida. Recuso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação, (fls. 132/139), interposto
por Laurindo Gomes Carneiro Neto contra a r. sentença de fls.
118/121, com embargos declaratórios rejeitados pela decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019747-27.2017.8.26.0032 -Voto no
3
128/129, que julgou procedente ação de cobrança de aluguéis que lhe
move Clóvis dos Santos, condenado o réu ao pagamento de
R$60.648,32 (sessenta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta
e dois centavos), corrigido com correção monetária e com juros de
mora legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o ajuizamento da
ação, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, renova a alegação de
ilegitimidade passiva. Diz que no contrato firmado entre as partes há
cláusula expressa que prevê o envio de notificação para a
prorrogação da locação, o que não ocorreu, de modo que, escoado o
prazo estipulado em 2007, desocupou o imóvel. Aduz que o próprio
locador reconhece, em ação de despejo e de usucapião, que o
inquilino é Diego Alex Scavassa. Por fim pugna pela concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita. Requer a reforma da r. sentença.

Contrarrazões a fls. 143/148.
O despacho de fls. 153/154 indeferiu os benefícios da
Justiça Gratuita postulados pelo recorrente, e determinou o
recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção, atendido a
fls. 156/158.

É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019747-27.2017.8.26.0032 -Voto no
4
A discussão versa sobre os valores cobrados do apelante
relativos à locação do imóvel descrito na inicial.
Verifica-se dos autos que as partes celebraram contrato
de locação com início em 27.06.2005, com prazo de trinta meses.

Conquanto o apelante alegue que o contrato original não
fora renovado, em especial porque as partes não teriam manifestado
expressamente interesse na sua prorrogação, conforme cláusula 16a
do instrumento acostado a fls. 9/10, seus argumentos não
convencem.
Se o recorrente tivesse de fato desocupado o imóvel no
ano de 2007 deveria então comprovar a entrega das chaves mediante
recibo.
Findo o prazo do contrato, o locatário não desocupou
formalmente o imóvel, e ainda que não tenha notificado o locador
acerca de seu interesse na manutenção da avença, o certo é que é
prorrogado o pacto locatício automaticamente, nos termos do
Parágrafo Único do art. 56 da Lei no 8.245/91.
O simples fato de um terceiro estar ocupando o imóvel não
corrobora as alegações do apelante. De acordo com os autos da ação
de despejo movida pelo autor em face do réu, o terceiro ocupante do
imóvel é Diego Alex Scavassa, que, por sua vez, efetuou o depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019747-27.2017.8.26.0032 -Voto no
5
das chaves em cartório se apresentando como sublocatário. Ainda,
naquela ação, o réu Laurindo, citado, não ofertou contestação.
O contrato de locação previa expressamente a proibição
de sublocação ou de cessão do imóvel a terceiros, sem prévia
anuência do locador (cláusula 6a, fl. 9).
O locatário apesar de alegar que a rescisão do contrato se
deu em 2007, como dito, não comprova a entrega das chaves na
ocasião. Por consequência, nega a sublocação do imóvel, mas o
locador afirma que Diego, terceiro ocupante que se apresentou como
sublocatário, é enteado do réu, circunstância que não foi por ele
negada.

Da mesma forma, não houve comprovação pelo apelante
de qualquer anuência por parte do locador em relação à sublocação,
a autorizar a transferência da responsabilidade pelo pagamento do
débito em questão.
O réu não logrou êxito em se desvencilhar da obrigação
de pagar os aluguéis aqui cobrados porque não há prova da rescisão
na data por ele indicada, e, operando-se a prorrogação do contrato,
não poderia sublocar o imóvel a terceiro sem consentimento do
locador.
Portanto, se não há prova da rescisão do contrato de
locação na data alegada pelo recorrente, tampouco do consentimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019747-27.2017.8.26.0032 -Voto no
6
do locador quanto à sublocação, ônus que lhe incumbia a teor do art.
373, II do CPC, não há como afastar a sua condição de locatário do
imóvel e, por conseguinte, de devedor dos aluguéis convencionados e
que deixaram de ser pagos.
Assim, correta a solução dada pela r. sentença guerreada,
que deve ser mantida, tal como lançada.
Em atenção ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os
honorários do patrono do apelado para o total de 13% do valor da
condenação.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator